Tribunal: STF
Processo: RE 1206378
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (fls. 50-51, Doc. 29):



    “TRIBUTÁRIO. EMBARGOS INFRINGENTES. ALÍQUOTA DA CONTRIBUIÇÃO AO SAT. ARTIGO 22, INCISO II, E §3º, DA LEI Nº 8.212/91. GRAU DE RISCO. REENQUADRAMENTO. ANEXO V DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. DECRETO Nº 6.957/09. RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO. FREQUÊNCIA, GRAVIDADE E CUSTOS DA ACIDENTALIDADE. PORTARIA INTERMINISTERIAL MPS/MF Nº 254/09. REDUÇÃO DO NÚMERO DE ACIDENTES. NÃO VERIFICAÇÃO PARA TODOS OS ESTABELECIMENTOS DA EMPRESA E EM TODO O PERÍODO RELEVANTE. PROVIMENTO DOS EMBARGOS INFRINGENTES. 



    1. A orientação da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e deste Tribunal é no sentido da constitucionalidade e da legalidade da delegação, ao Poder Executivo, quanto aos enquadramentos das empresas nos diferentes graus de risco, para fins de financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, dentre esses, o 'seguro de acidente de trabalho' (SAT).



    2. Os chamados 'riscos ambientais do trabalho' (RAT) são apurados, a partir das alterações efetuadas pelo Decreto nº 6.957/09 no Regulamento da Previdência Social, levando-se em conta o número de acidentes do trabalho, a gravidade desses eventos e os custos gerados para a Previdência Social, conforme dados estatísticos, amplamente divulgados pelo Ministério da Previdência Social.



    3. Os parâmetros da tarifação coletiva (artigo 22, inciso II, da Lei 8.212/91) tiveram como referencial analógico as Resoluções 1.308 e 1.309 do Conselho Nacional da Previdência Social, que operou a reclassificação para os índices de 1%, 2% ou 3% de todos os setores econômicos com base na freqüência, na gravidade e no custo da acidentalidade, conforme estatísticas e registros junto ao INSS cujos números médios foram divulgados na Portaria Interministerial MPS/MF nº 254, de 25 de setembro de 2009.



    4. A definição da alíquota base por setor, que varia entre os valores de 1%, 2% ou 3%, foi estabelecida através da acidentalidade de cada subgrupo CNAE (Classificação Nacional de Atividades Econômicas), estando os elementos geradores destas grades dispostos no Anuário Estatístico de Acidentes do trabalho - AEAT-2008. Tratou-se, assim, de reenquadramento genérico, ou seja, aplicado a todas as empresas de determinada categoria.



    5. Não há se falar que a Portaria Interministerial MPS/MF nº 254/09 não serviria aos fins do artigo 22, §3º, da Lei nº 8.212/91, seja porque a inspeção referida nesse dispositivo legal não se cuida de inspeção individual in loco nas empresas, seja porque a aludida portaria apenas divulgou, dando publicidade, os dados estatísticos que já existiam e vinham sendo coletados no período relevante.



    6. Não é ônus da União juntar aos autos todos os dados estatísticos e estudos que foram feitos e que embasam o SAT.



    7. Ademais, para duas filiais da empresa, em que pese o número de acidentes tenha sido reduzido de 2008 para 2009, não houve igual diminuição quando tomado em consideração todo o período relevante, sendo que, para esses estabelecimentos, o número de acidentes em 2009 foi superior ao de 2007, o que infirma a tese do voto majoritário no julgamento da apelação, ainda que tal constatação tenha reflexos apenas a partir de fevereiro de 2014 (IN SRF nº 1.453/14).



    8. Embargos infringentes providos.”



    Opostos Embargos de Declaração por ambas as partes (Doc. 31, fls. 1 e 7), foram rejeitados (Doc. 33).



    No apelo extremo (Doc. 40, fl. 31), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, SCHULZ S/A alega ter o acórdão recorrido violado os arts. 37; 150, I; 194, V; e 201 da CF/1988. 



    Sustenta, em síntese, a inconstitucionalidade do Decreto 6.957/2009 ao argumento de que a majoração da alíquota SAT, promovida pelo referido Decreto“feriu princípios constitucionais e legais pois, em muitos casos, atividades econômicas que não possuem riscos significativos de acidentes de trabalho foram enquadradas como “Risco Grave” e “Risco Médio”, sendo compelidas a recolherem alíquotas maiores do tributo (3%/2%), sem que houvesse justificativa plausível por parte do Poder Executivo que tais atividades acarretariam maior ônus para o sistema, que pudesse acarretar no desequilíbrio financeiro e atuarial” (fl. 41, Doc. 40).



    Afirma que, “no caso dos estabelecimentos da Recorrente, os CNAE’s preponderantes dos mesmos foram reenquadrados para os graus de risco “Grave” e “Médio”, de modo a majorar sua alíquota do SAT para 3% (três por cento) e 2% (dois por cento) – um aumento de 50% e 100% respectivamente” (fl. 41, Doc. 40).



    Aduz que “não basta que ocorra o aumento do número de acidentes para justificar o reenquadramento do índice do SAT, visto que deve ser comprovado, também, o aumento de custos com os benefícios acidentários” (fl. 44, Doc. 40).



    Sustenta que “não há fundamentação legal para o argumento, frequentemente utilizado em julgamentos sobre esta matéria, de que o reenquadramento da alíquota do SAT/RAT levou em consideração critérios quantitativos como índices de frequência, gravidade ou custo (elementos utilizados para individualização da alíquota do FAP e não do SAT)” (fl. 46, Doc. 40).



    Pondera que “ao majorar a alíquota do SAT da Recorrente através do Decreto nº 6.957/09, o Poder Executivo deveria ter observado a regra contida no §3º do Art. 22 da Lei nº 8.212/91, que delimita os REQUISITOS ESSENCIAIS para alterar o enquadramento das empresas nos graus de risco previstos no inciso II”. No ponto, destaca que “trouxe aos autos comprovante de que houve redução no número de acidentes de trabalho nos respectivos setores de atividade econômica de seus estabelecimentos, conforme Anuário Estatístico de Acidentes do Trabalho do MPS” (fls. 46-47, Doc. 40).



    Argumenta que “a partir do momento que o grau de risco da Recorrente é aumentado, onerando sua participação no custeio da Seguridade Social, sem que haja comprovação de que sua atividade acarreta maior custo para o sistema, ocorre a desestabilização do equilíbrio financeiro e atuarial, em afronta direta ao Art. 201 da CF/88” (fl. 47, Doc. 40).



    Assevera que “o Poder Executivo, ao editar o Decreto nº 6.957/09, não se preocupou em averiguar ou demonstrar ao contribuinte a necessidade do incremento da receita referente ao SAT, face as despesas com benefícios acidentários. Houve, então, violação aos preceitos constitucionais previstos nos Arts. 194 e 201 da Carta Magna” (fl. 48, Doc. 40).



    Por fim, quanto à violação aos princípios da legalidade, moralidade, publicidade e segurança jurídica, observa que “o reenquadramento do grau de risco dos contribuintes foi realizado sem qualquer embasamento técnico, desacompanhado da divulgação de documentos que pudessem validar a alteração legislativa realizada, conforme exigência do próprio §3º do Art. 22 da Lei nº 8.212/91” (fl. 51, Doc. 40).



    Ao final, requer o conhecimento e provimento do presente recurso, a fim de que seja reformado o acórdão recorrido para declarar a inexistência de relação jurídica tributária entre a Recorrente e a União que obrigue ao recolhimento da Contribuição ao SAT, disposta no art. 22, II, da Lei 8.212/1991, com base na alíquota prevista pelo Decreto 6.957/2009, que alterou o Anexo V do Decreto 3.048/1999, determinando que retorne a exigibilidade da contribuição nos moldes previstos pelo Decreto 6.042/2007.



    O Recurso Extraordinário foi admitido na origem (fl. 18, Doc. 42).



    Em maio de 2019, determinei a devolução ao Juízo local, a fim de que fosse observado o entendimento do STF fixado no julgamento do RE 677.725-RG, em substituição ao RE 684.261, Rel. Min. LUIZ FUX, Tema 554 da repercussão geral (Doc. 5).



    O Juízo de origem negou seguimento ao RE com base no disposto nos arts. 1.030, I, "a" e "b", e 1.040, I, do CPC/2015, considerando que o acórdão recorrido está em consonância com o Tema 554 da repercussão geral (Doc. 48).



    Interposto Agravo Interno (Doc. 54), o Vice-Presidente do Tribunal a quo reconsiderou a decisão anterior ao fundamento de que o Tema 554 não se aplica aos autos. Na sequência, em novo juízo de admissibilidade, inadmitiu o Recurso Extraordinário aos fundamentos de que (a) a alegada ofensa a preceito constitucional somente se verificaria de modo indireto ou reflexo; e (b) incide, na hipótese, a Súmula 279/STF (Doc. 61).



    No Agravo (Doc. 71), a parte recorrente refutou todos os argumentos da decisão agravada.



    É o relatório. Decido. 



     



    Preliminarmente, em relação a aplicação ao caso do Tema 554, esta CORTE decidiu acerca da constitucionalidade do art. 10 da Lei 10.666/2003 e de sua regulamentação pelo art. 202-A do Decreto 3.048/1999, com a redação conferida pelo Decreto 6.957/2009, que disciplinaram a redução ou a majoração das alíquotas de contribuição ao Seguro do Acidente do Trabalho – SAT/RAT, em razão do desempenho da empresa, a ser aferido de acordo com o Fator Acidentário de Prevenção - FAP, fixado a partir de índices calculados segundo metodologia aprovada pelo Conselho Nacional de Previdência Social, órgão integrante do Poder Executivo.



    No caso dos autos, a insurgência recursal consiste na inconstitucionalidade do art. 2° do Decreto 6.957/2009 - que possibilitou a majoração da contribuição ao seguro de acidente de trabalho - SAT de 1% e 2% para 2% e 3% respectivamente, reenquadrando a situação da recorrente de risco leve para risco médio e de risco médio para risco grave - matéria que não se confunde com a debatida no referido precedente paradigma. 



    Feitos esses breves esclarecimentos, os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (fls. 35-37, Doc. 40):



    “Sobre a Repercussão Geral em Recurso Extraordinário, dispõe o NCPC: 



    […]



    No caso vertente, configura-se clara a repercussão geral do tema versado nos autos, em relação aos vínculos de relevância econômica, social e jurídica. 



    Discute-se nos autos a inconstitucionalidade do Decreto nº 6.957/09, na parte que alterou o Anexo V do Decreto nº 3.048/99, promovendo o reenquadramento do grau de risco das 1.301 atividades econômicas ali previstas, majorando a alíquota do SAT (Seguro Acidente de Trabalho) de mais de 500 atividades, em face do enquadramento em grau de risco mais elevado. 



    A tese em debate revela enorme relevância sob o ponto de vista econômico, pois envolve crédito tributário de elevada monta, para milhares de empresas contribuintes da Seguridade Social, que tiveram sua alíquota do SAT majorada em 50% (de 2% para 3%), em 100% (de 1% para 2%) ou até em 200% (de 1% para 3%). Em tempos de preocupante crise econômica, na qual o empresário em geral necessita urgentemente de crédito para a continuidade de sua atividade econômica e para evitar demissões, a relevância do presente debate se mostra ainda mais notória. 



    Do ponto de vista da relevância social, vale repetir, por se tratar de um proveito, de alcance de milhares de empregadores, o reconhecimento da inconstitucionalidade do Decreto nº 6.957/09 por esta Corte é de interesse de um vasto número de pessoas jurídicas, contribuintes da Seguridade Social, que poderão se beneficiar dos valores indevidamente recolhidos à título de SAT. Indiretamente, são beneficiados os empregados destas empresas, com maior segurança para manutenção dos seus empregos. 



    Por fim, a relevância jurídica consubstancia-se no fato de que se trata de causa em que se questiona a inconstitucionalidade do Decreto nº 6.957/09 por afronta a diversos dispositivos constitucionais, precipuamente o principio do equilíbrio financeiro e atuarial insculpido no Art. 201 da Carta Magna, que foi diretamente violado pelo decreto atacado. Não adentrar ao mérito da demanda significaria aquiescer com a violação deste relevante principio constitucional, prejudicando um vasto número de contribuintes da Seguridade Social, e instaurando um perigoso precedente ao Poder Executivo, que estaria livre para cometer novos desmandos contra o empresariado e contrários à Constituição Federal, desgastando ainda mais nossa frágil economia ao majorar tributos indevidamente. 



    Em suma, a transcendência da importância da tese e de seu desfecho pelo Judiciário, para além dos limites subjetivos da causa, encerra-se no fato de que a questão posta é de Direito Público, circunscrito no universo das normas de Direito Administrativo, Tributário e Constitucional, pelo que seu desfecho é de interesse de toda a Nação. 



    Ante o exposto, aguarda o processamento regular do presente recurso, na forma das normas aplicáveis.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    No caso concreto, foram os seguintes os argumentos do acórdão recorrido para dirimir a controvérsia (fl. 7, Doc. 29):



    “O acórdão ora embargado reconheceu o direito da parte autora (embargada) ao recolhimento da contribuição ao SAT (Seguro contra Acidentes do Trabalho), prevista no artigo 22, inciso II, da Lei de Custeio da Seguridade Social (Lei nº 8.212/91), conforme alíquotas anteriores ao reenquadramento do grau de risco da atividade da empresa, operado pelo Decreto nº 6.957/09. 



    Na petição inicial da ação originária, a parte autora sustenta, em síntese, a irrazoabilidade da reclassificação do grau de risco da empresa (matriz e filiais), considerando que o número de acidentes do trabalho teve redução no período relevante (2007 a 2009), dentre outros fundamentos. 



    Esclareça-se que não se trata de pedido que busca questionar o reenquadramento em face de estatísticas individualizadas da empresa, mas, sim, à vista de dados relacionados ao seu ramo de atividade, divulgados pelo próprio Ministério da Previdência Social, conforme subclasse da Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE). 



    […]



    Inicialmente, cabe referir que se encontra harmonizado na jurisprudência das Instâncias Superiores o entendimento de que é constitucional e legal a fixação das alíquotas da contribuição ao SAT por meio de regulamento do Poder Executivo (v.g., STF, RE 343.446, Rel. Ministro Carlos Velloso, DJ 4-4-2003; STJ, AgRg no REsp 1.418.442, 2ª Turma, Rel. Ministro Humberto Martins, DJe 2-10-2014). 



    Perfilhando dos fundamentos dessa orientação, a Corte Especial deste Tribunal rejeitou a inconstitucionalidade da delegação, ao Poder Executivo, da redução ou aumento da alíquota de contribuição destinada ao financiamento de aposentadoria especial e dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa, nos termos do artigo 10 da Lei nº 10.666/03 (Argüição de Inconstitucionalidade 5007417- 47.2012.404.0000, Rel. p/ acórdão Des. Federal Rômulo Pizzolatti, j. em 25-10-2012). 



    […]



    A orientação da jurisprudência, portanto, é pela legalidade, e constitucionalidade do artigo 10 da Lei nº 10.666/03, bem assim pela possibilidade de delegação ao Poder Executivo para, com base em elementos apurados administrativamente, fazer os enquadramentos respectivos. 



    Tais argumentos podem ser igualmente aplicados ao reenquadramento decorrente do novo Anexo V do Regulamento da Previdência Social - RPS (Decreto nº 3.048/99), nos termos em que estabelecido pelo Decreto nº 6.957/09, uma vez que a aludida reclassificação não é realizada ao desamparo da Lei, pois deve seguir os critérios definidos no artigo 22, § 3º, da Lei 8.212/91, verbis: 



    […]



    Infere-se que os chamados 'riscos ambientais do trabalho' são apurados, a partir das alterações efetuadas pelo Decreto nº 6.957/09, levando-se em conta o número de acidentes do trabalho, a gravidade desses eventos e os custos gerados para a Previdência Social, a partir de dados estatísticos, amplamente divulgados pelo Ministério da Previdência Social. 



    É o que se extrai da leitura dos artigos 202, caput, e 202 do artigo 202-A do RPS. Confira-se: 



    […]



    Assim, os parâmetros da classificação da tarifação coletiva denominada RAT - Riscos Ambientais do Trabalho tiveram como referencial analógico as Resoluções 1.308 e 1.309 do Conselho Nacional da Previdência Social, que operou a reclassificação para os índices de 1%, 2% ou 3% de todos os setores econômicos com base na freqüência, na gravidade e no custo da acidentalidade, conforme estatísticas e registros junto ao INSS cujos números médios foram divulgados na Portaria Interministerial MPS/MF nº 254, de 25 de setembro de 2009 (http://www2.dataprev.gov.br/fap/portmps254.pdf). 



    Desse modo, quando o índice composto de frequência, gravidade e custo era menor de 33,3 receberam alíquota de 1%, os índices compostos entre 33,3 e 66,7 receberam alíquotas de 2%; e os índices compostos superiores a 66,7 receberam alíquotas gerais de 3%, como regra geral. 



    A definição da alíquota base por setor, que varia entre os valores de 1%, 2% ou 3%, foi estabelecida através da acidentalidade de cada subgrupo CNAE (Classificação Nacional de Atividades Econômicas), estando os elementos geradores destas grades dispostos no Anuário Estatístico de Acidentes do trabalho - AEAT-2008. 



    A alteração no enquadramento das empresas, portanto, foi geral, ou seja, aplicou-se a todas as empresas de determinada categoria. 



    Importante mencionar que não há se falar que a Portaria Interministerial MPS/MF nº 254/09, por ter sido publicada posteriormente ao Decreto nº 6.957/09, não serviria aos fins do artigo 22, § 3º, da Lei nº 8.212/91. 



    A um, porque a 'inspeção' referida nesse dispositivo legal cuida-se de apuração estatística levando-se em conta os dados de que dispõe o Ministério da Previdência Social, oriundos, em sua maioria, das informações prestadas pelas próprias empresas. 



    Não se trata, assim, de inspeção individual in loco nas empresas. 



    A dois, porque, em assim sendo, a aludida portaria apenas divulgou, dando publicidade, aos dados que já existiam e vinham sendo coletados no período relevante. 



    É o que se infere de seu artigo 1º, que dispõe a respeito da publicação da portaria para dar divulgação aos 'róis dos percentis de freqüência, gravidade e custo, por Subclasse da Classificação Nacional de Atividades Econômicas - CNAE 2.0, Anexo I calculados conforme metodologia aprovada pelo Conselho Nacional de Previdência Social - CNPS'. 



    Em suma, o enquadramento foi realizado com base em estatísticas e estudos e, neste passo, se afigura razoável e proporcional. Neste passo, cabe afirmar que não cabe ao Poder Judiciário substituir-se ao ente arrecadador, estabelecendo, reduzindo ou majorando alíquotas com base em suas percepções subjetivas. 



    De outro lado, os documentos juntados aos autos originários não foram suficientes para formar a convicção deste órgão julgador no sentido do desacerto dos critérios utilizados pela Administração Previdenciária para o reenquadramento combatido nestes autos. 



    Por fim, cabe dizer que não é ônus da União juntar aos autos todos os dados estatísticos e estudos que foram feitos e que embasam o SAT. A parte, se assim o desejar para provar o seu direito, pode utilizar-se do procedimento próprio e requerer tais dados junto ao MPS com fundamento da Lei de Transparência.”



    A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    No mesmo sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO - RAT. FATOR ACIDENTÁRIO DE PREVENÇÃO - FAP. ALÍQUOTAS. ENQUADRAMENTO. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS. TEMA 339. DESPROVIMENTO. 



    1. É inadmissível o recurso extraordinário quando eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Colegiado de origem demandar a análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria e o reexame do conjunto fático probatório dos autos. Súmula 279 do STF.



    2. In casu, o Tribunal de origem, à luz da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Decreto 6.957/2209 e Leis 8.212/09 e 10.666/2003), e do conjunto probatório constante dos autos, consignou a legitimidade do reenquadramento da alíquota do SAT/RAT.



    3. No tocante à violação do dever constitucional de motivação das decisões, o art. 93, IX, da Constituição Federal, exige que o acórdão seja fundamentado, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. Precedente: AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.08.2010. Tema 339.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC.” (ARE 1.276.609-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 7/6/2021)



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AO SAT/RAT. LEI Nº 10.666/2003. DECRETO Nº 6.957/09 E RESOLUÇÕES 1.308 E 1.309/2009 DO CNPS. FAP. LEGALIDADE. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO 279 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. O tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal não possui repercussão geral (ARE 748.371-RG, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/2013, Tema 660).



    2. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF).



    3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (RE 1.348.365-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 3/3/2022)



    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. Contribuição para o SAT/RAT. Lei nº 8.212/91. Majoração de alíquota. Decreto nº 6.042/07. Administração pública em geral. Município. Critérios de enquadramento. Questão infraconstitucional. Fatos e provas. Súmula 279/STF. 



    1. Para dissentir do acórdão recorrido acerca dos critérios adotados para o reenquadramento das atividades desenvolvidas pelo município no grau de periculosidade médio, seria necessário o reexame da causa à luz da legislação infraconstitucional pertinente (Lei nº 8.212/91 e Decreto nº 6.042/2007), bem como dos fatos e das provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. A afronta ao texto constitucional, caso ocorresse, seria reflexa ou indireta. Incidência, ademais, do enunciado da Súmula nº 279 da Corte. Precedentes.



    2. Nego provimento ao agravo regimental. Deixo de aplicar ao caso dos autos a majoração dos honorários prevista no art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, uma vez que não houve apresentação de contrarrazões.” (ARE 951.149-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 1º/2/2017)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 5 de dezembro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente